Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-31.2025.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005403-31.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 503.170.599-04 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como CONDENAR a ré a restituir, em dobro, os valores debitados da aposentadoria do autor desde o início das cobranças até a cessação, com correção a partir de cada desconto, mais juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 3.000,00, corrigidos a partir desta data e acrescido de juros moratórios a contar da citação.

Observados os respectivos termos iniciais, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

Resta autorizada à ré abater do indébito a ser restituído em dobro ao reclamante eventuais quantias já comprovadamente reembolsadas, com correção pelo IPCA desde a efetiva devolução.

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 54, caput, da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos materiais em dobro e danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025